Tribunal: TJMT
Processo: 1019129-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019129-50.2021.8.11.0003
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADA: CLEIA CRISTINA FOULETTO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.
Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019129-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLEIA CRISTINA FOULETTO - CPF: 384.759.951-87 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
-
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção
do
valor
da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto
os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019129-50.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA:

CLEIA CRISTINA FOULETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito
, ajuizada por
CLEIA CRISTINA FOULETTO
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“
01) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo entabulado entre as parte e representado pela Cédula de Crédito Bancário anexada ao ID 84451470;

02) CONDENAR
a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (25/04/2022 – ID 83001152);

03) CONDENAR
a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (25/04/2022 – ID 83001152).

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC
”
(
sic).

Inconformado, o banco apelante sustenta que a

sentença ignorou elementos probatórios constantes dos autos, em especial a data do ajuizamento da ação e a ausência de devolução dos valores recebidos, apontando que a própria autora reconheceu o crédito do valor de R$ 3.737,08 em sua conta bancária em 17/03/2021, e que o ajuizamento se deu apenas em 09/08/2021, o que indicaria concordância tácita com o contrato.

Sustenta que não houve prova de vício na contratação, tampouco apresentação de documentos pela autora que comprovassem contestação à contratação, como protocolos de atendimento ou e-mails.

Assevera que a contratação é válida e respaldada por documentos acostados pelo banco, como CNH e comprovante de residência, além da transferência do valor para a conta da autora.

Argumenta que, à luz do Tema 1061 do STJ, a ausência de perícia grafotécnica não invalida, por si, a contratação bancária.

Defende que, na hipótese de manutenção da sentença, é imprescindível que se determine a devolução, com atualização monetária, do valor creditado na conta da autora, para se evitar o enriquecimento ilícito e assegurar o retorno ao
status quo
ante, conforme o art. 182 do Código Civil.

Alega que não restou comprovado o dano moral, pois não houve conduta ilícita do banco e a jurisprudência exige demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial, o que não se verificou.

Afirma que a autora não juntou qualquer prova de abalo moral e limitou-se a alegações genéricas e frágeis; aduz que a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que o valor de R$ 2.000,00 é excessivo diante das circunstâncias do caso e dos precedentes jurisprudenciais.

Sustenta que a manutenção da condenação viola os parâmetros firmados pelo STJ e pelos tribunais estaduais.

Nos pedidos recursais, pleiteia, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de provas que sustentem as alegações da autora; subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, requer que seja determinada a compensação do valor creditado na conta da autora, devidamente atualizado, com o

afastamento da condenação por danos morais, por ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano), conforme art. 186 do Código Civil; alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais para um patamar condizente com a realidade, à luz do parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular (Id. 290489414).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não haver impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso, no mérito, sustentou a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id 290489418)

Preparo recolhido no Id 291834378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a apreciar a preliminar suscitada pela parte recorrida em suas contrarrazões.

A autora apelada arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CLEIA CRISTINA FOULETTO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
DAYCOVAL
S/A
, alegando, em síntese, que é idosa e

sobrevive de seu benefício previdenciário, módico para suas necessidades, vindo a constatar que foi realizado um empréstimo consignado no valor de R$ 3.737,08 (três mil sete centos e trinta e sete reais e oito centavos) sob o número do contrato 50-8644567/21, em seu nome, sem que a mesma solicitasse ou autorizasse a referida contratação.

Aduz que o respectivo empréstimo foi parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes, mensais, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) com início em 04/2021 e término em 03/2028, a ser descontado diretamente em folha de pagamento do INSS, tendo como credor a instituição financeira Requerida e, para a sua surpresa, ao chegar sua conta bancária, verificou um crédito no mesmo valor do suposto empréstimo contratado, o qual encontra-se, até o presente momento, disponível em sua conta.

Assevera que já foram descontados do benefício da autora cinco parcelas de R$ 90,00 (noventa reais), que pode parecer ínfimo, se analisado individualmente, todavia, se apurado o valor que a mesma irá pagar por um empréstimo não solicitado e não autorizado, ao final, revelará o montante de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito para:

“
01) DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo entabulado entre as parte e representado pela Cédula de Crédito Bancário anexada ao ID 84451470;

02) CONDENAR
a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (25/04/2022 – ID 83001152);

03) CONDENAR
a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (25/04/2022 – ID 83001152).

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC
”
(
sic).

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de provas que sustentem as alegações da autora; subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, requer que seja determinada a compensação do valor creditado na conta da autora, devidamente atualizado, com o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano), conforme art. 186 do Código Civil; alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais para um patamar condizente com a realidade, à luz do parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Extrai-se dos autos que em 17 de março de 2021, houve a contratação de empréstimo consignado em nome da autora, no valor de R$ 3.855,34 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início em 04/2021 e final em 03/2028.

Todavia, a autora recorrida não reconhece a contratação do referido empréstimo e afirma que não firmou o contrato objeto do presente litígio, desconhecendo as assinaturas constantes na cédula de crédito bancário e a instituição financeira, ora apelante, defende a legitimidade do débito.

No caso verifica-se que a parte requerida em sede de contestação acostou a cédula de crédito bancário (Id. 290489361), todavia a parte autora impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento e por isso requereu a realização da perícia grafotécnica.

O juízo
a quo
entendeu que a questão controvertida
não demanda a produção de outras provas e que já se encontra nos autos a necessária prova documental, julgando a lide antecipadamente.

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a

quo
:

“(...)
A parte autora sustenta que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo com a ré e que, portanto, os descontos perpetrados em seu benefício previdenciário são ilegais. Requer a restituição dos valores debitados e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira ré apresentou contestação, alegando a regularidade do contrato e a inexistência de falha na prestação do serviço.

O caso em análise versa sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, uma vez que tais situações configuram fortuito interno, inerente à atividade bancária (REsp 1197929/PR, julgado sob a técnica dos recursos repetitivos). Ademais, é aplicável o enunciado da Súmula 297 do STJ, que estabelece que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso concreto, verifica-se que a parte ré não logrou demonstrar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado. Conforme entendimento pacífico, é do fornecedor do serviço o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), e do art. 14, § 3o, do CDC.

Da simples análise comparativa entre as assinaturas constantes dos documentos pessoais da parte autora e aquela presente na Cédula de Crédito Bancário anexada ao ID 84451470, observa-se nítida divergência, restando evidenciada a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, o dever da instituição ré de restituir os valores indevidamente descontados da parte autora.
No que se refere à forma de restituição, considerando que não há comprovação de que a instituição financeira agiu com dolo, mostra-se adequada a repetição de maneira simples.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fraude em contratações bancárias, resultando em descontos indevidos nos vencimentos do consumidor, enseja dano moral “in re ipsa”, ou seja, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, conforme verbete sumular 479 do STJ.

Considerando que não houve inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, arbitra-se a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta razoável para o caso concreto, garantindo a dupla função da condenação: indenizatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora
(...)”
grifo nosso (Id. 290489407)

Conforme bem decidido pelo juízo
a quo
há nítida divergência das assinaturas apostas no contrato em confronto com as constantes dos documentos pessoais da parte autora, restando evidenciada a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo.

Necessário frisar que o banco-demandado, ora apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, correta a sentença que declarou inexistente contrato objeto do litígio, bem como condenou a parte requerida na restituição simples dos valores descontados e danos morais, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –
TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295854220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$2.000,00 (dois mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Por fim, a parte recorrente requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Id. 29049363), no valor de R$3.737,08 (três mil setecentos e trinta e sete reais e oito centavos), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara Julgadora:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com falsificação da assinatura do autor, determinando a restituição simples dos valores descontados e indenização por danos morais, com compensação de R$ 3.232,37, sob o fundamento de que o valor foi creditado em conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegação de que o autor não recebeu os valores compensados, sob o argumento de que a conta bancária era fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, inclusive para fins de prequestionamento.

A documentação constante dos autos demonstra que os valores foram transferidos para conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do autor, afastando a tese de fraude na conta.

Contudo, reconhece-se que o acórdão não abordou expressamente a alegação de inexistência de recebimento dos valores, o que configura omissão formal, ainda que rejeitada implicitamente ao admitir a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão relativa à análise explícita da alegação de não recebimento dos valores, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento: “1.
A compensação de valores em ação de nulidade de contrato fraudulento pressupõe o efetivo recebimento das quantias pelo autor. 2. Ainda que comprovada a fraude na contratação, a compensação é válida quando os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pelo autor.”

(N.U 1029978-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar parcialmente a sentença, apenas para determinar que seja realizada a compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato discutido nos autos, em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025